Tribunal: TJDFT
Processo: 0036716-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA QUARTA RÉ ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões submetidas a julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida nas apelações.

3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.

4. Reconhecida a autonomia do contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira, esta deve ser isentada da restituição de quaisquer quantias em razão da rescisão do contrato para aquisição de produtos.

5. Embargos de Declaração opostos pelo autor, primeira e terceira rés conhecidos, mas não providos. Embargos de Declaração da quarta ré conhecidos e providos. Decisão unânime.